Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-85.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA COMPROVADA. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. AUTO DE RECONHECIEMNTO DE PESSOA POR FOTOGRAFIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUADA.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas da autoria relativa à prática de ato análogo ao art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal, quando o acervo probatório é consistente, sobretudo pelos relatos firmes e contundentes de testemunhas que presenciaram os disparos de arma de fogo que resultaram na morte da vítima, somados aos autos de reconhecimento de pessoa por fotografia.
2. As medidas socioeducativas aplicadas no âmbito do Direito da Infância e da Juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo; ao revés, visam ressocializar e reintegrar o adolescente infrator na sociedade. 2.1. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor.
3. Verificadas a gravidade concreta do ato infracional (análogo ao crime de homicídio qualificado por motivo torpe) e as condições pessoais e sociais dos adolescentes, devidamente sopesadas pelo sentenciante, correta a aplicação da medida constritiva de liberdade (internação).
4. Recurso conhecido e desprovido.